Tribunal: STF
Processo: AI 108065
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, PORQUE O ACÓRDÃO RECORRIDO DE
NENHUM MODO SUGERE O PRETENDIDO CONFLITO ENTRE O CONVENIO ICM N.
24-81 E O ART. 153, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA, ADEMAIS,
DECIDIDA PELA TURMA, EM SENTIDO QUE NÃO APROVEITA A TESE DA
RECORRENTE (RE-104.504 E RE-105.486).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.